Tribunal: STF
Processo: Rcl 71008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta em face da ausência da audiência de custódia no caso de LEONARDO SANTOS, ao argumento de que, No julgamento da ADPF 347 MC/DF, o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e destacou a importância da audiência de custódia como mecanismo de prevenção e combate às práticas abusivas, como a prisão arbitrária e tortura. 



    Em razão disso, requer-se o reconhecimento da nulidade da prisão preventiva decretada, em razão da não realização da audiência de custódia, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor de Leonardo Santos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Consta da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC (Doc. 11): 



    1. Noticiou-se nos autos o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos contra Leonardo Santos, Jackson Heric Saldanha e Andrei da Cruz dos Santos. De acordo com o ofício de ev. 48.1, as prisões ocorreram no município de Curitiba/PR. 



    Em seguida, servidora da Central de Audiências de Custódia de Curitiba/PR enviou e-mail a esta Comarca informando que a unidade é incompetente para a realização da audiência de custódia (ev. 60.1). Como fundamento, apresentou-se uma resolução editada pelo Tribunal de Justiça do Paraná que contraria, de forma expressa, as normativas do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito à competência para realização da audiência de custódia. 



    2. Sobre a audiência de custódia, dispõe o art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça:



    [...]



    No âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, a Resolução n. 23/2022 do Conselho da Magistratura disciplinou a questão da seguinte forma: 



    [...]



    Essas normativas estão em consonância com a jurisprudência preponderante dos Tribunais Superiores, a qual contempla a apresentação do custodiado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a necessidade de sua presença física perante à autoridade judicial, como delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 6298, 6299, 6300 e 6305: 



    [...]



    No caso concreto, embora o mandado tenha sido expedido por este juízo, as prisões foram cumpridas no Estado do Paraná, de modo que a apresentação pessoal para audiência de custódia, de igual forma, deve ocorrer perante o juízo competente dentro do referido território. 



    [...] 



    Ao que consta, a parte aguarda a designação de audiência, que deve ser realizada pelo Juízo do “local onde o preso está detido” (Rcl 64360, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão proferida pelo Ministro ROBERTO BARROSO, j. 25/12/2023). 



    Conforme decidido no parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, o que dá ensejo ao provimento da Reclamação. 



    Se não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da Reclamação 29.303/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 6/3/2023), determinou a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a Central de Audiências de Custódia de Curitiba/PR realize a audiência de custódia do ora reclamante, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente